Tribunal: TCU
Processo: 041.140/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4230/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.140/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Magda Ingrith Silveira Betoni (XXX.625.691-XX); Magrid Sulma Vargas dos Santos (XXX.176.022-XX); Marcelo Locks Lima (XXX.160.249-XX); Marcelo Neves Almeida (XXX.674.581-XX); Marcelo Osvaldo Monteiro Santa Brigida (XXX.284.672-XX); Marcio Miranda Santos (XXX.473.766-XX); Marcio Roberto Lopes de Araujo (XXX.928.052-XX); Marcos Alberto Pereira Negrao (XXX.078.536-XX); Marcos Paulo Mendes (XXX.578.866-XX); Marcus Antonio Pires Bortoloti (XXX.686.266-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.